Tribunal: TJDFT
Processo: 0751348-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. CONDOMÍNIO DE BEM IMÓVEL ENTRE EX CÔNJUGES. IDENTIDADE NA CAUSA DE PEDIR. PREVENÇÃO. DECISÕES CONFLITANTES. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. O risco de decisões conflitantes exige que as ações tramitem em conjunto, de modo a garantir a segurança jurídica.
2. No caso em exame, já tramita perante o Juízo suscitante ação de arbitramento e cobrança de aluguel de imóvel em condomínio, sendo que o Juízo Suscitado recebeu distribuição de ação de extinção de condomínio do mesmo imóvel que está sendo usufruído exclusivamente por um dos ex-cônjuges, o que denota a identidade entre as partes e o fundamento do pedido, o que evidencia a necessidade de julgamento conjunto.
3. Conflito conhecido e não provido. Declarado competente o juízo suscitante.